Tribunal: TJDFT
Processo: 0729063-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729063-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda. (ID no 29581929, págs. 1-6) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (ID no 28908757, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO